Tribunal: TJDFT
Processo: 0722666-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDRRS Gabinete do Des. Renato Rodovalho Scussel NÚMERO DO PROCESSO: 0722666-11.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO ANTONIO DA SILVA GALHAS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Fernando Antonio da Silva Galhas contra a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça e determinação de recolhimento das custas processuais sob pena de “cancelamento da distribuição” proferida nos autos n.o 0702155-56.2025.8.07.0011 (Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante/DF). A matéria devolvida gravita em torno da presença (ou não) dos pressupostos à concessão da assistência judiciária gratuita (indeferida na origem). Eis o teor da decisão ora revista: Requer a parte autora as benesses da gratuidade de justiça. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declararem a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretar prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Entender de outra forma é desvirtuar a regra legal, afastando sua própria razão de existir, além de onerar em demasia os cofres públicos sem qualquer razão para tanto e estimular a proliferação de ações judiciais, com o que se obtém efeito diametralmente diverso à duração razoável do processo. Em Nota Técnica n. 11-TJDFT, restou consignada, diante da necessidade de se uniformizar os critérios para a concessão do benefício da justiça gratuita, a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, qual seja, considera-se hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos (Res. 271/2023), com o critério subjetivo, circunscritos ao patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça, levando-se em consideração ainda o exame das condições pessoais diferenciadas, como sinais ostensivos de riqueza. No caso em apreço, tenho que a parte autora não demonstrou de forma cabal a sua hipossuficiência, isso porque: - deixou de apresentar de forma integral os documentos requeridos na decisão de ID 234100221, de modo a impossibilitar a análise fidedigna de sua realidade financeira. Destaca-se que, em consulta ao sistema SISBAJUD (resultado anexo), observou-se que constam 10 (dez) vínculos do autor com instituições financeiras, contudo, restringiu-se a apresentar o extrato de apenas uma delas (ID 235884085); - em consulta ao sistema RENAJUD (resultado anexo), foi verificado que o autor possui 05 (cinco) veículos vinculados ao seu nome. Assim, diante da ausência de indicativo da hipossuficiência do autor, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça por ele pleiteado. Concedo o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “é aposentado por incapacidade permanente, tendo sob sua responsabilidade a manutenção da sua família, razão pela qual não poderia arcar com as despesas processuais”; (b) “a lei não exige atestada miserabilidade do requerente, sendo suficiente a “insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios”, conforme art. 98 do CPC”; (c) “os rendimentos auferidos pelo Agravante giram em torno de R$ 1.689,56, valor líquido auferido mensalmente. Ressalte-se que o Agravante é aposentado por incapacidade permanente, o que evidencia sua condição de hipossuficiência econômica”; (d) “embora constem veículos registrados em nome do Agravante, conforme consta da Decisão Interlocutória (ID 236400841), trata-se de bens que já foram alienados, e, em relação a um deles, há o registro de ocorrência de furto, conforme documentação comprobatória anexada aos autos”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para conceder a assistência judiciária. A parte agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Recebo o presente agravo de instrumento sem efeito suspensivo, em razão da ausência de fundamentação nas razões recursais de forma objetiva e consubstanciada em argumentos e evidências para demonstrar o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo para efeito de análise do pedido liminar (efeito suspensivo). Registro que o mérito recursal será efetivamente analisado após o estabelecimento do contraditório. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 9 de junho de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator Eventual